Tribunal: TJMT
Processo: 1027193-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027193-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (PACIENTE), ASER AMANCIO FERREIRA - CPF: 108.343.461-68 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA - COVID-19 - IMPROCEDÊNCIA - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ - RESTRIÇÕES À CONCESSÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020-CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

As disposições inseridas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia da covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada caso concreto para sua aplicação.

2.

Inadmissível conceder-se a prisão domiciliar ante a ausência de requisito objetivo, conforme a recomendação expedida pelo CNJ - Nº 78/2020 - em acréscimo à recomendação anterior, que veda a concessão da benesse a presos condenados por
crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada, por crimes de violência doméstica contra a mulher e por crimes hediondos, como se mostra o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
ASER AMANCIO FERREIRA,
visando fazer cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu seu pedido de colocação em prisão domiciliar.

Em suma, o impetrante narra que o paciente responde ao PEP
n. 2001288-73.2019.8.11.0042 por ter sido
condenado à pena de
38 anos e 6 meses de reclusão, e 3 meses de detenção, em regime fechado, pela prática, em número indeterminado de vezes, dos crimes do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, art. 213,
caput
, c/c art. 226, inciso II, todos do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
(crimes de estupro de vulnerável, estupro e descumprimento de medida protetiva).

Explica, no entanto, que é do grupo de risco em virtude da idade e dos problemas de saúde que apresenta, está debilitado e correrá risco de morte se, por permanecer no ergástulo, for infectado pelo vírus da COVID-19.

Ressalta os bons predicados do paciente (primário, com residência fixa e família constituída) e diz não haver qualquer risco de se furtar à aplicação da lei penal, podendo ser deferido o pleito com medidas cautelares diversas da prisão, além da prisão domiciliar.

A
liminar foi indeferida
pela Desa. Plantonista
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
(Id 71547979).

As informações judiciais foram prestadas (Id 7 72722452).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
74860458)
:

Sí
ntese Ministerial: Estupro de vulnerável – Domiciliar – Covid-19 - Inadmissibilidade – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021